Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-32.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600272-32.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600272-32.2020.6.16.0149
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600272-
32.2020.6.16.0149, (DRAP 0600262-85.2020.6.16.0149) que julgou procedente o pedido constante da
presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em desfavor de Jhonatan Ribeiro de Souza para o fim de declarar a inelegibilidade do impugnado,
pois incurso do artigo 1º, i, e.2, da lei complementar 64/90 razão pela qual indeferiu também seu
requerimento de registro de candidatura.(Ação de impugnação de registro de candidatura pelo
Ministério Público eleitoral em face de Jhonatan Ribeiro de Souza, ao cargo eletivo de vereador no
Município de Jussara/PR, pelo Partido Liberal (PL), como nº 22456, tendo em vista que ele se
enquadra na hipótese prevista no art. 1º,I, e, da Lei Complementar n. 64/90, com redação dada pela
Lei Complementar nº135/2010. Pois foi definitivamente condenado na Ação Penal sob nº 5004140-
55.2015.4.04.7004/PR pela 1ª Vara Federal de Umuarama/PR por incurso nas sanções do crime de
contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal, à pena de 04 (dois) anos de reclusão). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA (RECORRENTE)
FERNANDA TOMAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17537
366
06/11/2020 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.812

RECURSO ELEITORAL 0600272-32.2020.6.16.0149 – Jussara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA
- OAB/PR0096013
ADVOGADO: FERNANDA TOMAZ
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO.
EMENTA:
CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONTRABANDO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PENA EXTINTA. REGISTRO INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO
PROVIDO

1. A existência de sentença penal condenatória que versou sobre crime contra a
administração, transitada em julgado, implica a inelegibilidade do condenado até o transcurso
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 17537366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613100066600000016950892
Número do documento: 20110613100066600000016950892

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte (ID 12395616), pela qual foi julgado
PROCEDENTE o pedido de impugnação ao registro de candidatura formulado pelo Ministério Público
Eleitoral, em razão da existência de condenação criminal transitada em julgado, por crime de contrabando,
em seu desfavor (ID 12395216).
Em suas razões recursais (ID 12395616), o recorrente sustenta que:
a) A decisão recorrida afronta o art. 1º, inciso III da Constituição Federal, pois a inelegibidade
imposta ofende a dignidade da pessoa humana, uma vez que a prática de um delito não qualifica o cidadão
como desonesto e impede a ressocialização e a participação popular;
b) Invoca a prevalência dos princípios constitucionais da soberania popular; da democracia
representativa e da dignidade humana;
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença
reconhecendo o direito do recorrente de concorrer ao pleito de vereador pelo Município de Jussara, nas
eleições de 2020.
Ministério Público em suas contrarrazões manifestou-se pelo não conhecimento em razão de
intempestividade; no mérito, sustentou que não prevalece a tese de incidência do princípio da humana, ou
outro postulado constitucional, isto porque a própria Constituição Federal prevê no art. 14, § 9º , que
determina que a lei estabelecerá outras causas de inelegibilidade e a Lei Complementar nº 64/90 prevê
como causa de ausência momentânea de legibilidade pelo período de 08 (oito) anos após o cumprimento ou
extinção da pena. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus termos,
que se encontra em consonância com o ordenamento jurídico em vigor.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso, de modo a manter hígida a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 149 ª Zona Eleitoral de Cianorte,
que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de Jhonatan Ribeiro de Souza. (ID 16484616).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Jhonatan
Ribeiro de Souza, para concorrer ao cargo de vereador pelo Partido Liberal – PL no município de Jussara,
nas eleições de 2020.
Formalizado o requerimento com a apresentação da documentação exigida, sobreveio a
impugnação pelo Ministério Público ante ao fato de que o pretenso candidato possui condenação criminal
transitada em julgado.
De acordo com o Ministério Público, o pretenso candidato foi definitivamente condenado, na
Ação Penal sob nº 5004140-55.2015.4.04.7004/PR, pelo juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR à pena
Num. 17537366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613100066600000016950892
Número do documento: 20110613100066600000016950892

de 04 (dois) anos de reclusão, por incurso nas sanções do crime de contrabando, previsto no artigo 334-A do
Código Penal,. Verificou que “conforme consta da decisão, o impugnado e outro comparsa teriam sido
flagrados transportando, em dois veículos, cerca de 36.000 (trinta e seis mil) maços de cigarros de origem
”. A sentença transitou em julgado
estrangeira, sem qualquer documentação de importação correspondente
em 08.02.2018, sendo executada nos autos sob nº 5000944-72.2018.4.04.7004/PR. A pena foi extinta pelo
.
cumprimento em 23.04.2020

A Lei Complementar 64/90 prevê expressamente:
“Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena,
pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
[...]
É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra óbice no
artigo acima transcrito.
Restou devidamente comprovado que o recorrente JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA foi
condenado por sentença penal condenatória transitada em julgado, pela pratica de delito tipificado
artigo 334-A do Código Penal

Em suas razões, o recorrente alega que há afronta à disposição do artigo 1º, inciso III
da Constituição Federal, na fundamentação invocada pelo Ministério Público. No entanto, não há se
falar em ofensa a princípio constitucional, uma vez que a sanção de inelegibilidade, da mesma forma,
está prevista no artigo 14, §9º da Constituição, que dita:
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
Art. 14.
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
§ 9º
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.
Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, já que é pacifico o entendimento
de que a ocorrência de sentença condenatória por crime contra a administração atrai a incidência da causa
Num. 17537366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613100066600000016950892
Número do documento: 20110613100066600000016950892

de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90, ficando o candidato inelegível por 8
anos a parir da extinção da pena:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO
E.
REGIONAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. INELEGIBILIDAD
1. O Tribunal a quo indeferiu o registro do candidato ao cargo de deputado estadual, em
razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90, decorrente de
condenação pela prática de crime contra a administração pública, consistente no delito de
concussão previsto no art. 316 do Código Penal, feito esse de competência originária daquela
Corte em razão do foro por prerrogativa de função de deputado estadual.
2. A decisão criminal condenatória proferida por órgão judicial colegiado, no exercício de sua
competência originária, atrai a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e,
da Lei Complementar 64/90, não havendo falar em ofensa à ampla defesa, com os meios e
os recursos a ela inerentes, pois não há confundir colegialidade com duplo grau de jurisdição.
3. "A condenação do candidato, por órgão colegiado do Poder Judiciário, por crime contra a
Administração Pública é apta a atrair a incidência da causa de inelegibilidade objeto do art.
1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 135/2010" (AgR–REspe 466–13, rel. Min.
Laurita Vaz, DJE de 22.2.2013).
4. Nos termos do verbete sumular 41 do TSE, não cabe à Justiça Eleitoral avaliar o acerto ou
o desacerto das condenações proferidas por outros órgãos do Poder Judiciário que possam
dar ensejo ao reconhecimento a causa de inelegibilidade.
5. Conforme julgados do Tribunal Superior Eleitoral, é inviável o sobrestamento de processo
de registro de candidatura, considerados os preceitos da duração razoável do processo e da
celeridade.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060095391, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 67, Data 08/04/2019)

É certo, por outro lado, que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade tem início somente
após o cumprimento da pena, que, no caso concreto, ocorreu em 23.04.2020, de modo que o recorrente está
inelegível, no mínimo, até 23.04.2028.
Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Num. 17537366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613100066600000016950892
Número do documento: 20110613100066600000016950892

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600272-32.2020.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JHONATAN RIBEIRO DE SOUZA - Advogado do(a)
RECORRENTE: FERNANDA TOMAZ - PR0096013 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17537366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 14:35:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613100066600000016950892
Número do documento: 20110613100066600000016950892